Tribunal: TJSP
Processo: 1046648-90.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória – Concurso público – Soldado da Polícia Militar de 2a Classe – Candidato excluído do certame em virtude de reprovação em exame psicológico – Laudo pericial realizado em juízo, conclusivo quanto a aptidão psicológica do candidato para exercício da função - Ação julgada parcialmente procedente para garantir a reintegração do candidato ao certame, dando

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória – Concurso público – Soldado da Polícia Militar de 2a Classe – Candidato excluído do certame em virtude de reprovação em exame psicológico – Laudo pericial realizado em juízo, conclusivo quanto a aptidão psicológica do candidato para exercício da função - Ação julgada parcialmente procedente para garantir a reintegração do candidato ao certame, dando prosseguimento às demais fases – Sentença mantida – Recurso não provido.